Tribunal: TJES
Processo: 0000108-13.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000108-13.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE WILSON MARINHO DE LIMA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO PARA A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.
2. O entendimento firmado no Tema 983 do STJ, é de que o Juízo Criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima, “ainda que não especificada a quantia da indenização”, pelo Ministério Público, ou pela vítima, e, portanto, nesse cenário, não

há

contradição
, a ser reconhecida
e sanada
.
3. As alegações se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão das matérias, eis que a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000108-13.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE WILSON MARINHO DE LIMA, DAMIAO WALYSON SILVA DE JESUS - DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
, interpostos por
JOSE WILSON MARINHO DE LIMA, e
DAMIAO WALYSON SILVA DE JESUS
,
em face do v. acórdão, Id. 8250333, de minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, interposto contra a sentença, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, os condenando pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), ambos, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, bem como ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais em favor da vítima, a ser adimplido de forma solidária pelos réus.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em síntese, que o julgado é
contraditório,
quanto à orientação firmada pela terceira seção do E. STJ, no tocante ao pedido a título de indenização por danos morais a vítima, aduzindo que, embora conste na denúncia, não há um valor mínimo especificado.

Pleiteia seja sanada a alegada contradição, e prequestiona as matérias suscitadas (Id. 8440395).

O Acórdão impugnado, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. DECOTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e harmônica com os elementos de convicção dos autos, servindo, portanto, para amparar o decreto condenatório. Na espécie, as declarações prestadas pelo ofendido, corroboradas pelas demais provas dos autos, servem perfeitamente como base para se definir a autoria do delito e, assim, afastar a tese absolutória. 2. Deve ser mantida a indenização pelos danos morais causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido formal do Ministério Público na exordial acusatória, já que respeitados o contraditório e a ampla defesa. 3. Recurso desprovido.
”
(TJES. ApCrim 0002299-06.2020.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal.
Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
,
julgado e lido em
07
/0
5
/2024
).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando o acórdão possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação, especialmente, quanto à condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia.

Consignou mais o acórdão que, o C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, a fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, depende de pedido
expresso
na denúncia
,
ou pela vítima.

A
inda nesse ponto, o entendimento firmado no Tema 983 do STJ, é de que o Juízo Criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima,
“ainda que não especificada a quantia da indenização”,
e, portanto, nesse cenário,
não

há

contradição
, a ser reconhecida
e sanada
.

Desse modo, as alegações do embargante, acerca da existência de contradição, se consubstanciam em
mera irresignação,
e
pretensão de rediscussão
da matéria, eis que, a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 1.
A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado.
Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...) (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ, r
elatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022). (grifo acrescido)

Nesse cenário, ausente a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão, no acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO, ao
s

e
mbargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
1
, cumulado com o 3º do CPP
2
.

É como voto.

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos de declaração.